Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado dos crimes previstos nos artigos 171, § 2o-A, e 288, caput, ambos do Código Penal, por suposta participação em organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas, notadamente o "golpe do falso PIX".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, com base nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi sofisticado da organização criminosa, evidenciado pela reiteração criminosa e pelos prejuízos financeiros às vítimas.
4. Os indícios de autoria são robustos e se apoiam em elementos colhidos no inquérito policial, incluindo depoimentos, imagens obtidas e vínculos identificados entre o paciente e outros integrantes do grupo, bem como a ligação do paciente a outro processo por crime semelhante em Goiás.
5. A periculosidade social do paciente, demonstrada pela habitualidade na prática de crimes de estelionato e pelo envolvimento em esquema criminoso estruturado, justifica a manutenção da custódia para evitar a reiteração delitiva.
6. A existência de circunstâncias pessoais favoráveis, como trabalho lícito, residência fixa e família constituída, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciado o perigo gerado pela liberdade do agente.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração criminosa e da possibilidade de ocultação de bens e valores provenientes das fraudes.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316; CP, arts. 171, § 2o-A, 288, caput, 62, I, e 71, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024. TJDFT, Acórdão no 1903298, 07301458920248070000, rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 8/8/2024, DJe 21/8/2024.